Tribunal: TJMT
Processo: 1001758-70.2019.8.11.0059
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001758-70.2019.8.11.0059
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Violação aos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MAIKON DE SOUZA SFREDO - CPF: 021.875.541-47 (JUIZO RECORRENTE), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), ROSANA PEREIRA DE BRITO (RECORRIDO), AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO DO DETRAN -MT (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOÃO MARCELO SANTOS DE ALMEIDA (RECORRIDO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE (JUIZO RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MAIKON DE SOUZA SFREDO - CPF: 021.875.541-47 (RECORRIDO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO LIMINAR DO CREDENCIADO DE DESPACHANTE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO E CONTRADITÓRIO – ILEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A Administração Pública se submete ao princípio da legalidade, ou seja, exige-se plena submissão da atividade administrativa ao estabelecido em lei, de modo que esta figura como relevante garantia ao administrado de que não será submetido a arbitrariedades, sem o devido processo legal e contraditório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Maikon de Souza Sfredo, contra o ato abusivo, ou ilegal, praticado pelo Agente de trânsito, vinculado ao DETRAN/MT, concedeu a ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida (Id. 165567694, págs. 01/04), para determinar a restituição dos processos administrativos apreendidos e tornar sem efeito a decisão que suspendeu as atividades do impetrante – Despachante Centro Oeste, registrado sob o código nº 589 junto ao Detran/MT, pelo período de 90 (noventa) dias, item I, integrante do Despacho n. 177/2019/DEVEIC/DETRAN-MT, proferido no processo n. 068/2018/CFISC/DETRAN-MT (id. 165567756, págs. 01/06)

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1
o
, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do Parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, opina pela ratificação da sentença reexaminada (id. 166492681).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consta do relatório, trata-se de Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida (Id. 165567694, págs. 01/04), para determinar a restituição dos processos administrativos apreendidos e tornar sem efeito a decisão que suspendeu as atividades do impetrante – Despachante Centro Oeste, registrado sob o código nº 589 junto ao Detran/MT, pelo período de 90 (noventa) dias, item I, integrante do Despacho n. 177/2019/DEVEIC/DETRAN-MT, proferido no processo n. 068/2018/CFISC/DETRAN-MT (id. 165567756, págs. 01/06)

Denota-se, dos autos, que pelo Juízo da Primeira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Maikon de Souza Sfredo, contra o ato abusivo, ou ilegal, praticado pelo Agente de trânsito, vinculado ao DETRAN/MT, sustentando em sua inicial, que possui um escritório de despachante há 03 (três) anos, e no dia 12 de agosto de 2019, foi realizada uma reunião na Câmara de Vereadores de Confresa/MT, convocada por empresários e despachantes, para discutir a indignação dos moradores/usuários com o atendimento da unidade da CIRETRAN do Município de Confresa.

Asseverou que em retaliação, no dia 10 de setembro de 2019, os impetrados realizaram fiscalização na sua empresa, denominada “Despachante Centro-Oeste”, cometendo inúmeras arbitrariedades, entre elas a apreensão de 08 (oito) procedimentos administrativos que estavam em fase de instrução, com motivação genérica e inidônea.

Afirmou que no termo de apreensão não consta número de controle e número de procedimento administrativo; não foi lavrado auto de infração; não há menção à base legal para a apreensão sumária; não delimita as irregularidades constatadas, de modo a cercear a ampla defesa; não instaurou o devido processo legal e violou o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Aduziu, ainda, que, no dia 11 de setembro de 2019, foi intimado para comparecer ao CIRETRAN, a fim de prestar esclarecimentos sobre a veiculação e participação em ato que cita o órgão do Detran em vários veículos de mídia/participação de eventos na Câmara de Vereadores de Confresa/MT.

Diante disso, postulou a concessão da ordem, para determinar a restituição dos processos administrativos apreendidos e tornar sem efeito a decisão que suspendeu as atividades do Impetrante.

O Juízo de piso, ao analisar os pedidos formulados na inicial, concedeu a ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida (id. 165567756).

De início, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao Reexame Necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Desse modo, passo ao exame da matéria dos autos originários, cuja sentença está submetida ao crivo do Reexame Necessário.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Voltando os olhos à questão de fundo, o caso vertente comporta a concessão da segurança, com a consequente manutenção da sentença, porque, o impetrante logrou êxito em demonstrar a ilegalidade praticada pela autoridade coatora apta a configurar violação a direito líquido e certo.

Assim, como bem observado pelo Juiz singular, a Administração Pública se submete ao princípio da legalidade, ou seja, exige-se plena submissão da atividade administrativa ao estabelecido em lei, de modo que esta figura como relevante garantia ao administrado de que não será submetido a arbitrariedades.

Por sua vez, sobre as infrações praticadas pelos despachantes, dispõe os artigos 12 e 14, ambos da Lei 6.076/92,
in verbis
:

Art. 12. O Despachante, pela infração de seus deveres profissionais, na esfera administrativa, ficará sujeito às seguintes penalidades:

a) advertência ou repreensão por escrito;

b) suspensão do credenciamento por 90 (noventa) dias;

c) cassação da credencial em caráter definitivo.

[...]

Art. 14. A imposição das penas de suspensão e cassação da credencial será precedida de sindicância.

§ 1º A Comissão de Sindicância será constituída por 02 (dois) servidores de alta hierarquia, designados pelo Presidente do DETRAN-MT, e 01 (um) representante do Sindicato dos Despachantes.

§2º Será assegurada ampla defesa do acusado, mediante notificação prévia, com prazo de 10 (dez) dias, contados a partir da data do recebimento da notificação, sendo-lhe facultado a juntada de documentos.

Não bastasse isso, a Portaria n. 116/2016 do DETRAN/MT dispõe em seu artigo 5º que:

Art. 5º. Os Diretores de Habilitação e de Veículos do DETRAN-MT, nas hipóteses de constatação de infrações passíveis de aplicação das penalidades de suspensão ou de cassação do credenciamento, poderão, mediante decisão fundamentada, determinar a adoção das seguintes medidas:

§ 1º A suspensão preventiva poderá ser parcial ou total da atividade do credenciado, sendo que:

I - quando da suspensão parcial, o processado poderá dar continuidade aos processos abertos até a data do início da suspensão, ficando impedido de abrir novos processos; e I

I - quando da suspensão total, fica o processado impedido de movimentar qualquer processo.

§ 2º - O período relativo ao cumprimento da suspensão preventiva das atividades será computado no prazo relativo à aplicação das penalidades de suspensão ou cassação do credenciamento.

§ 3º O período máximo de aplicação das medidas cautelares e preventivas previstas nesse dispositivo será de até 60 (sessenta) dias, podendo ele ser prorrogado por igual período, mediante termos nos autos e fundamentação da autoridade coatora, tendo também sua vigência condicionada àquela do prazo estipulado no parágrafo único do art. 3º desta.

Diante disso, constato que não foi assegurado o contraditório ao impetrante no procedimento administrativo, conforme previsão legal e constitucional, já que o Impetrante sequer foi intimado de a decisão comparecer na sede da CIRETRAN para prestar esclarecimentos no dia 11.09.2019.

Assim a suspensão liminar do credenciado do “Despachante Centro Oeste”, impedindo o exercício de sua atividade laboral, que garante o seu sustento, sem a oitiva da parte contrária, viola o direito liquido e certo do Impetrante.

Por tais considerações, faz-se mister a ratificação da sentença que concedeu a segurança.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença, sob Reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023